Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732036-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTAMIR SOARES DA MOTA AGRAVADO: DIEGO BATISTA DE AGUILAR, JONATAS FELICIANO DE ALVARENGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para restringir a circulação do veículo Nissan Frontier, ano 2004, Placa JFP5849, com a sua consequente busca e apreensão, a fim de cessar o cometimento de multas em nome do autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) adquiriu o veículo de Ismail José de Oliveira e, em 2015, o vendeu para o 1o agravado (Diego), que, por sua vez, em 2017, celebrou contrato de permuta com o 2o agravado (Jonatas); 2) como o veículo permanecia em nome de Ismail, ele começou a receber cobranças de IPVA, multas e outros débitos não pagos pelos agravados, razão pela qual ajuizou ação contra o ora agravante e obteve sentença de procedência para determinar a transferência do veículo; 3) passou a responder pelos débitos de um veículo que já não é mais de sua propriedade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a restrição de circulação do veículo, ou a sua busca e apreensão, a fim de evitar novas multas. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a tradição do veículo é questão que exige uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório, com dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator